Tribunal: TJES
Processo: 5012043-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012043-11.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRIANO DIAS DA SILVA
COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. PACIENTE EM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente, custodiado preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, II e IV), sob a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e de violação ao princípio da isonomia em razão de corréu em liberdade. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos legais; (ii) estabelecer se há violação ao art. 580, do CPP, diante da liberdade concedida a corréu em situação distinta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal (art. 5º, LXI) admite a prisão preventiva quando fundada em decisão escrita e fundamentada, observados os requisitos legais.
A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I).
O paciente foi flagrado tentando subtrair bens da empresa vítima em atuação coordenada, inclusive durante o uso de tornozeleira eletrônica por processo anterior, circunstância que evidencia risco concreto de reiteração delitiva e gravidade da conduta.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais federais reconhece que a prática de delito enquanto o agente cumpre medida cautelar alternativa demonstra a insuficiência de medidas menos gravosas e justifica a segregação preventiva.
A alegação de violação à isonomia (CPP, art. 580) não procede, pois o corréu em liberdade não se encontrava em idêntica situação jurídica, sendo a manutenção da prisão do paciente fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal, especialmente o uso de tornozeleira eletrônica e o histórico de reiteração.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXI, e 93, IX; CP, art. 155, § 4º, II e IV; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315 e 580.
Jurisprudência relevante citada
:
TRF1, HC 1008279-84.2023.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Alves de Souza, j. 04.04.2023;
STJ, RHC 147.559/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.06.2021;
STJ, AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012043-11.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO DIAS DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: ALAOR DUQUE NETO

COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Adriano Dias da Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1º
Vara Criminal de Viana,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 000263-09.2025.8.08.0050.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente
se encontra
cerceado de sua liberdade
em razão da
suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal.

S
ustentam os impetrantes
a ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como que a decisão que decretou sua custódia viola a isonomia, em especial, o artigo 580, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o corréu Leandro, no processo de origem, encontra-se em liberdade, não sendo razoável que o paciente permaneça custodiado.

Diante dos fundamentos acima, a defesa requer a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, postula a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática do crime previsto no artigo
155
, § 4º, incisos
II
e IV, do Código Penal
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos
.

Sobre os fatos, bem resumiu a Procuradoria de Justiça (id. 15994292):

[...]
infere-se, os réus Adriano Dias da Silva e Henrique Moreira Camacho da Silva, ambos vinculados à empresa vítima, foram surpreendidos manipulando tonéis de descarte de resíduos orgânicos, onde ocultaram caixas de alho pertencentes ao patrimônio da empresa. Em seguida, o corréu Leandro Ribeiro Wetler, sem vínculo com a empresa ou com a SEJUS, recolheu o material camuflado sob alegação de destinação para alimentação animal.

O sistema de videomonitoramento interno da empresa registrou a conduta, revelando atuação coordenada e dolosa, configurando tentativa de subtração patrimonial mediante abuso de confiança e concurso de pessoas.

Quanto a
o

periculum libertatis
, esse encontra-se presente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social do paciente, tendo em vista que cometeu o delito de furto quando era monitorado por tornozeleira eletrônica, sendo que, conforme consta nos autos, e segundo a autoridade policial que presidiu as investigações (id. 15142571), as circunstâncias do delito “apontam para atuação coordenada e dolosa, com indícios veementes de tentativa de subtração patrimonial, inclusive camuflada sob resíduos orgânicos, com evidente violação de dever de confiança dos empregados”.

Quanto à conduta criminosa, em tese praticada quando do uso de tornozeleira eletrônica em razão de outro processo, nossos tribunais pátrios entendem que tal fato demonstra concretamente o risco de reiteração delitiva. Vejamos:

[...]
Constatação de que o Paciente teria praticado o delito em causa enquanto fazia uso de equipamento eletrônico de monitoração, em razão do antecedente cometimento do crime de tráfico de drogas. 5. O cometimento de novo delito durante o cumprimento de medida cautelar alternativa não se equivale a mero descumprimento desta, ao tempo em que demonstra o risco de reiteração delituosa na manutenção da liberdade do agente
. 6. Ordem denegada. (TRF 1ª R.; HC 1008279-84.2023.4.01.0000; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Wilson Alves de Souza; Julg. 04/04/2023; DJe 10/04/2023).

[...] No caso, em que pese a quantidade de entorpecentes apreendida não ser expressiva - 33 porções de cocaína, com peso aproximado de 12g - a circunstância de que o recorrente teria voltado a traficar ainda durante
o uso de tornozeleira eletrônica relativa a prisão anterior
pelo mesmo delito, com denúncia oferecida em data recente - 17/7/2020 - e no qual havia sido beneficiado com a liberdade,
é suficiente para demonstrar que a aplicação de outras medidas menos gravosas do que a segregação seriam insuficientes para evitar a reiteração delitiva e preservar a ordem pública.
3. Tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 4. Recurso desprovido. (STJ; RHC 147.559; Proc. 2021/0151287-2; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/06/2021; DJE 14/06/2021).

Desse modo,

resta
demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de

Adriano Dias da Silva
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Quanto à alegação de
que a decisão que decretou sua custódia viola a isonomia, em especial, o artigo 580, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o corréu Leandro, no processo de origem, encontra-se em liberdade, não sendo razoável que o paciente permaneça custodiado, saliento que não assiste razão à defesa.

Nesse contexto, o artigo 580, do Código de Processo Penal, prevê que “
no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
”.

Dito isso, verifica-se do caso que, em verdade, o paciente e seu corréu Leandro não estão na mesma situação jurídica, havendo motivos de caráter exclusivamente pessoal que demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva de
Adriano Dias da Silva.

Nessa linha, conforme restou consignado pelo magistrado em audiência de custódia, “a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis a gravidade da conduta dos autuados, ressaltando que
Adriano que estava de tornozeleira eletrônica e Henrique em cumprimento de pena em regime semiaberto, voltaram a praticar delito, evidenciando que medida cautelar diversa da prisão é ineficaz e inadequada para evitar a reiteração delitiva e para garantir a Ordem Pública”
.

Já quanto ao corréu Leandro Ribeiro Wetler, há notícias nos autos de que não possuía qualquer vínculo com a empresa vítima ou com o sistema SEJUS, diferente do paciente e do corréu Henrique, que se encontravam no uso de tornozeleira eletrônica e cumprindo pena em regime semiaberto, respectivamente, o que demonstra que a prisão preventiva para eles é necessária, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Logo, havendo motivo de caráter exclusivamente pessoal, não é possível se estender a concessão da liberdade provisória ao paciente.

Por fim, saliento que, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribuna de Justiça, “
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes

[...]
”
(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022).

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 22 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)